Tribunal: STF
Processo: EP 75
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação defintiva de ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, nos autos da Ação Penal nº 1.160/DF, à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pois incursa nos artigos: 
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
 - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. O acórdão condenatório transitou em julgado em 9/10/2024 (eDoc. 86).  
Em 30/10/2024, determinei o início do cumprimento das penas impostas a ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, determinando ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP a emissão do atestado de pena a cumprir (eDoc. 87). 
Em decisão proferida em 16/9/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 88 (oitenta e oito) dias, em razão de atividades laborais realizadas pela sentenciada (eDoc. 131).
Em 22/12/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 3 (três) dias, em razão de atividades de ensino profissionalizante (eDoc. 145). 
Em 8/1/2026, a defesa da apenada apresentou requerimento de remição de 40 (quarenta) dias (eDoc. 150). 
Em 19/1/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou:“a) pela homologação de três dias de remição da pena de Rosemeire Aparecida Morandi, por participação em três cursos, cada um com carga horária de doze horas, considerando que a cada doze horas de participação em curso de aperfeiçoamento contabiliza-se um dia de remição; b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tupã/SP, para que determine ao estabelecimento penal onde a apenada encontra-se recolhida que comprove: b.1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino realizadora do curso "Museu Portinari" com o Poder Público e de que o curso realizado integra projeto político-pedagógico da referida unidade prisional; b.2) a certificação de conclusão do curso "Museu Portinari" assinada pelas autoridades competentes; b.3) a comprovação, quanto ao Atestado de Trabalho n. 0702/2025, do trabalho realizado pela apenada, o local de trabalho e o seu cumprimento”(eDoc. 155), o que acolhi em 20/01/2026 (eDoc. 157).
Em 27/02/2026, homologuei 28 (vinte e sete) dias de remição de pena, em decorrência da realização de atividade laborativa entre 22/07/2025 e 15/12/2025, bem como pela conclusão do curso “Museu Portinari” (eDoc. 170) 
Em 22/04/2026, foram remetidos documentos comprobatórios de remição (eDoc. 178).
Em 22/04/2026, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 180).
Em 24/04/2026, concedi prisão domiciliar humanitária à apenada (eDoc. 182). 
Em 27/04/2026, foram remetidas informações sobre períodos em que houve a ausência de sinal de gps (eDoc. 191). O relatório de monitoramento indicou a ausência de sinal por 12 (doze) minutos no dia 25/04/2026. Também foram indicadas 8 (oito) interrupções de até 2 (dois) minutos entre os dias 25/04/2026 e 25/04/20226.
Em 28/04/2026, determinei a intimação da defesa para que prestasse esclarecimentos quanto ao descumprimento das condições de monitoramento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Também determinei a remessa do atestado de pena a cumprir atualizado, pelo Juízo delegado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e a posterior abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 199). 
Em 30/04/2026, a defesa justificou as interrupções nos seguintes termos: “No dia 25/04/2026 — data da soltura — a sentenciada foi liberada da unidade prisional no final do dia, o que causa estranheza quanto à ausência de sinal registrada entre 12h20 e 12h50, uma vez que ainda se encontrava encarcerada naquele período. Quanto aos demais registros, não há conhecimento acerca dos motivos que levaram à ausência de sinal do dispositivo, considerando que a sentenciada permanece em sua residência, cumprindo rigorosamente as ordens emanadas por Vossa Excelência” (eDoc. 202).
Em 11/05/2026, a defesa apresentou requerimento de autorização de deslocamento para atendimento odontológico (eDoc. 210).
ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, com 60 (sessenta) anos de idade, cumpriu 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias. A apenada cumpre a pena de 17 (dezessete) anos. 

É o relatório. DECIDO. 

O direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos e, de forma específica, aos presos e internados pela Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei nº 7.210/84 estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
A documentação apresentada pela defesa comprova a imprescindibilidade da realização do atendimento odontológico.
Diante da urgência do agendamento, marcado para os dias dias 25/05 e 28/05, a liberação para o atendimento odontológico é medida que se impõe para assegurar o direito à saúde da apenada.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) AUTORIZO a liberação da apenada ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI para comparecimento em 25/05, às 16:00h, e no dia 28/05, às 13:30, no seguinte endereço: Rua Coroados, 224 - Tupã - São Paulo. A defesa deverá apresentar comprovação do comparecimento em até 5 (cinco) dias após a consulta.
B) DETERMINO que seja expedido ofício (alvará) ao órgão responsável pelo monitoramento, acerca da autorização quanto ao comparecimento à consulta odontológica.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente